Tribunal: TJMT
Processo: 1057896-95.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057896-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 030.171.903-90 (RECORRENTE), ADRIELLE CUNHA MARQUES DE ASSUNCAO BOTTOS - CPF: 054.681.861-79 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA - CNPJ: 02.080.909/0001-22 (RECORRIDO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1057896-95.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA.

RECORRIDOS: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS / IPANEMA CRÉDITO E COBRANÇA S/C LTDA / PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRED FIN E INVESTIMENTO

Data de julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento - artigo 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO - preliminar de impugnação à gratuidade de justiça AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1) Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida a benesse em favor da parte autora, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

2)
Nos termos da jurisprudência do STJ,
"
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
"
(R
esp n
. 1.099.527/MG,
Relatora Ministra
N
ancy Andrighi
,
Terceira Turma
,
julgado em
14/9/2010, DJ
e de
24/9/2010.).

3) O reclamante alega
a manutenção indevida de seu nome no cadastro do
SCR -
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, após a quitação do débito, mediante a realização de acordo entabulado entre as partes.

4) No caso em apreço, o autor acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de 08/2018 a 08/2023,
no qual consta a ocorrência da
inscrição de 02/2019 até 07/2021
, ou seja, período
anterior ao acordo entabulado entre as partes em 19/02/2022, não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento.

5)
Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

6) Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço da parte demandada, não há que se falar em indenização por danos morais.

7) Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8)
Recurso conhecido e improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024